Tribunal: TJBA
Processo: 0001546-49.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001546-49.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 NÃO ADIMPLIDAS.
MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO JACUÍPE
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AFASTADA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 551 DO STF.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE APELADA.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001546-49.2008.8.05.0211
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
e como apelada
ROQUE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .